Tribunal: TJPA
Processo: 0061445-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061445-37.2014.8.14.0301
APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA

APELADO: CREMILDA MARIA FERREIRA VIANA DE SOUZA, FRANCISCO RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2. Confirmar a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa de 2% prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, requerida pela parte agravada.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0061445-37.2014.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. Num. 2910290).

AGRAVADA/APELADO: CREMILDA MARIA FERREIRA VIANA e FRANCISCO RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA (Id. Num. 3131648), em face da decisão monocrática (Id. Num. 2910290) de minha lavra, proferida nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
, que, monocraticamente
negou provimento ao recurso de apelação
, manejado em desfavor de CREMILDA MARIA FERREIRA VIANA e FRANCISCO RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA.

A predita decisão está assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. CASO FORTUÍTO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
SÚMULA 543 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.

1- A hipótese de caso fortuito ou força maior justifica a demora na entrega de construção pelo tempo do evento que impede ou atrasa a obra. A disposição do contrato prevendo prorrogação por prazo indeterminado limita-se à interpretação de que somente será conhecido e determinado diante do evento imprevisível. Não constitui caso fortuito ou força maior falta de mão-de-obra e falta de materiais de construção.

2- Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença recorrida, que afastou a ocorrência daquelas excludentes.

3- A resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor enseja a devolução dos valores pagos pelo promitente comprador de forma integral, no caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, ou parcial caso tenha sido aquele quem deu causa, conforme enunciado na Súmula n. 543 do e. STJ.

4-.
Decisão monocrática
com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XI “a”, do Regimento Interno deste Tribunal.

PROVIMENTO NEGADO
MONOCRATICAMENTE.”

A empresa recorrente, HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA, insurge-se, contra a referida decisão que
negou provimento
ao recurso de apelação, e
manteve a r. sentença de
rescisão contratual por atraso na entrega da obra com a restituição de valores.

Em seu extenso e repetitivo arrazoado, alegou que a decisão é equivocada, uma vez que, segundo entende, a legislação de regência assim como a Súmula nº 543 do STJ, não deveriam ser aplicadas à hipótese, uma vez que, o cenário no caso concreto e totalmente diverso do interpretado pelo juízo singular, que não observou as anuências contratuais e explicações constantes das claras cláusulas do contrato firmado, que pautadas de modo legal, no princípio da boa-fé e aspectos morais, que sempre permaneceram à disposição dos requerentes em todos os momentos que se fizeram necessários.

Repisou que não é este o cenário do caso concreto, uma vez que inexiste qualquer situação superveniente comprovada, que venha justificar a resolução do contrato, e que apesar disto, o juízo
a quo
deferiu o pedido rescisão contratual, afastando-se do precedente originário e, por consequência, coloca em risco a segurança jurídica que o Superior Tribunal de Justiça buscava ao editar a referida súmula.

Tecendo comentários sobre fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, assim como, sobre a legislação e cláusulas contratuais, citou ainda jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática ora combatida, que decidiu pelo desprovimento do recurso de apelação.

Nas
contrarrazões
(Id. Num. 3400235), ofertadas por CREMILDA MARIA FERREIRA VIANA E FRANCISCO RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA, aduziram que a não entrega da obra, ocorreu por culpa comprovada e exclusiva da Recorrente, que embora tenha confirmado nos autos a ocorrência dos fatos narrados pelos demandantes, alegou que o ocorrido, deve-se a motivos alheios à sua vontade, como
greves do setor da construção civil
e
atraso na entrega de materiais
.

Ressaltou, ser notório que tais justificativas não se sustentam. E como bem entendeu e salientou o nobre Relator em sua decisão, - a hipótese de caso fortuito ou força maior justifica a demora na entrega de construção pelo tempo do evento que impede ou atrasa a obra. A disposição do contrato prevendo prorrogação por prazo indeterminado limita-se à interpretação de que somente será conhecido e determinado diante do evento imprevisível. Não constitui caso fortuito ou força maior falta de mão-de-obra e falta de materiais de construção.

Frisou que a presente decisão, firma-se de forma corretíssima no recente entendimento Súmula nº. 543 do STJ.

E mais, que o Agravo Interno busca em seu âmago, a reforma da decisão, o que se mostra impossível e dissonante ao entendimento Sumular e Legislação de urgência. De forma que não deve prosperar, uma vez, que os argumentos ofertados na peça recursal, notadamente primam em discutir cláusulas contratuais, o que resta incabível nesta fase recursal.

Pontuou ainda, que a ausência de impugnação específica é visível, pois, sem qualquer esforço, vê-se que o Agravo Interno está direcionado a combater especificamente, os fundamentos da decisão guerreada, apenas tentando discutir novamente fatos e provas, direcionado,
in totum,
a eximir-se de culpa e prejuízos causados aos autores/recorridos, os maiores prejudicados no contrato firmado, claramente descumprido pela Recorrente.

Ao final pugnaram pelo desprovimento do recurso de agravo interno, e pela APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% PREVISTA NO ART. 1021 § 4 DO CPC, haja vista que, notadamente incorre em um objetivo meramente procastinador.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), 30 de setembro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que
não assiste razão a empresa agravante
, trata-se de matéria sumulada e consolidada pela jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios.

Como relatado, segundo o teor da Decisão Monocrática,
negou-se provimento ao recurso de apelação
, haja vista, que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, e Súmula nº 543, emanada da Corte Superior – STJ, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente, como de fato ocorreu.

De início, ressalto que o novo patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, repete os mesmos argumentos já declinados anteriormente, sem trazer nada de novo e com isso pretende seja reconsiderada a decisão combatida, para que uma nova decisão venha a se prolatada e atenda os seus interesses.

Como bem enfatizou nas contrarrazões ofertadas pela parte contrária/recorrida, no momento atual não é permitido apresentar argumentos não questionados no recurso de apelação.

Observo que na peça recursal em apreço, a parte agravante empreendeu digressão infundada, sem contudo, traçar argumentos indicativos de fáticos ou premissas jurídicas, capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de uma decisão monocrática assentada em Súmula emanada da Corte Superior – STJ, e consolidada jurisprudência dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ:

(
STJ
-AgInt no REsp 1729742/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018), (
STJ
- AgInt no REsp 1533885/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 16/05/2017), afigura-se desarrazoado o inconformismo vertido pela empresa recorrente.

Lado outro, repito: tratar-se de recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado.

Entendo que a decisão impugnada não merece reparos, além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020